Tribunal: TJES
Processo: 5011047-05.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011047-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDESTE CONFECCOES LTDA e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FUNDAMENTOS PRÓPRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por KESIA CRISTINA MOURA e SUDESTE CONFECCOES LTDA em face de SAMP, em que narra a parte autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo, mas que sofre com aumentos que ultrapassam os limites fixados pela ANS.

Sobreveio sentença em ID. 14481127, em que o Juiz
a quo
julgou o pedido autoral a partir dos seguintes termos:

3. Dispositivo

Ante o exposto, em relação a 1º requerente JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Conforme assinalado pelo juízo de primeiro grau, o mero fato de o percentual de reajuste aplicado ao plano coletivo exceder o teto previsto para os planos individuais não configura, por si só, abusividade. Nos planos coletivos, a ANS atua como fiscalizadora, pois os índices resultam da negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante.

Tal posicionamento encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os contratos coletivos não estão sujeitos aos limites percentuais aplicáveis aos planos individuais. Dessa forma, os reajustes dos planos coletivos decorrem da negociação contratual, e não de índices regulatórios fixos.

No caso em análise, como assinalado pelo juízo de primeiro grau, a parte autora limita-se a comparar os índices aplicados com os textos dos planos individuais, sem demonstrar qualquer irregularidade na observância da metodologia do pool ou na forma de cálculo do reajuste.

Como se explica, não há nos autos provas suficientes de que a operadora de saúde agiu de forma irregular, nem que a metodologia de cálculo usada (o chamado
pooling
, conforme a RN 565) foi empregada de maneira incorreta ou que o aumento foi abusivo.

Por último, como suficientemente apontado pelo juízo
a quo,
o percentual de reajuste e a norma aplicável foram formalmente comunicados à pessoa jurídica contratante, cumprindo o dever de informação.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)